Tribunal: TJES
Processo: 5009488-33.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
EMENTA:
DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N. 257 DO STJ. PROPORCIONALIDADE ENTRE A DEBILIDADE E O QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 474 STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 580 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A mera negativa de pagamento de indenização do seguro DPVAT não é circunstância capaz de dar azo a abalo moral de tal magnitude, isto é, danos morais indenizáveis; decerto que, na hipótese dos autos, o autor não comprovou a ocorrência de nenhum fato extraordinário capaz de alterar tal cenário, pautando sua argumentação na negativa do pleito administrativo em si; de maneira que não é devida a condenação da seguradora nesse tocante. 2. Conforme inteligência da súmula n. 257, do Superior Tribunal de Justiça, “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”, entendimento o qual deve ser aplicado ainda que o proprietário, vítima do acidente, esteja inadimplente. 3. Quanto ao valor fixado a título de indenização, é expresso o verbete sumular n. 474 do STJ ao estabelecer que “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 4. Segundo a súmula n. 580 do STJ “a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso”. 5. Na hipótese vertente, além de ter sucumbido integralmente quanto aos danos extrapatrimoniais, o autor não teve sua pretensão totalmente acolhida quanto ao primeiro pedido, visto que o valor arbitrado foi inferior ao pleiteado. Logo, houve, na realidade, no caso em voga, sucumbência recíproca das partes, de sorte que os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente, consoante art. 86 do CPC. 6. Recurso de VITORIO GUERINI conhecido e não provido. Recurso de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009488-33.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORIO GUERINI e outros

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N. 257 DO STJ. PROPORCIONALIDADE ENTRE A DEBILIDADE E O QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 474 STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 580 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DE VITORIO GUERINI CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A mera negativa de pagamento de indenização do seguro DPVAT não é circunstância capaz de dar azo a abalo moral de tal magnitude, isto é, danos morais indenizáveis; decerto que, na hipótese dos autos, o autor não comprovou a ocorrência de nenhum fato extraordinário capaz de alterar tal cenário, pautando sua argumentação na negativa do pleito administrativo em si; de maneira que não é devida a condenação da seguradora nesse tocante. 2. Conforme inteligência da súmula n. 257, do Superior Tribunal de Justiça, “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”, entendimento o qual deve ser aplicado ainda que o proprietário, vítima do acidente, esteja inadimplente. 3. Quanto ao valor fixado a título de indenização, é expresso o verbete sumular n. 474 do STJ ao estabelecer que “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 4. Segundo a súmula n. 580 do STJ “a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso”. 5. Na hipótese vertente, além de ter sucumbido integralmente quanto aos danos extrapatrimoniais, o autor não teve sua pretensão totalmente acolhida quanto ao primeiro pedido, visto que o valor arbitrado foi inferior ao pleiteado. Logo, houve, na realidade, no caso em voga, sucumbência recíproca das partes, de sorte que os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente, consoante art. 86 do CPC. 6. Recurso de VITORIO GUERINI conhecido e não provido. Recurso de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., assim como conhecer e negar provimento ao recurso de VITORIO GUERINI, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
e

VITORIO GUERINI
em face da sentença, integrada pelo provimento ID 6885496, proferida pelo Juízo de da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, a qual julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), a título de seguro DPVAT.

Procederei ao exame dos recursos de forma isolada, iniciando pela análise do apelo manejado pelo segurado, para facilitar a compreensão.

II - DO RECURSO INTERPOSTO POR
VITORIO GUERINI

Sem maiores delongas, verifico que o autor, em seu apelo, almeja tão somente a reforma da sentença no que tange à rejeição do pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais.

É cediço que, para que surja o direito à reparação civil por dano extrapatrimonial, o evento danoso deve ser capaz de causar verdadeira lesão aos direitos da personalidade da vítima, de modo que meros aborrecimentos cotidianos não possuem o condão de ensejar o pagamento de indenização nesse tocante.

Sucede que, na esteira do que decidiu o magistrado de piso, em meu sentir a negativa de pagamento de indenização do seguro DPVAT não é circunstância capaz de dar azo a abalo moral de tal magnitude, isto é, danos morais indenizáveis; decerto que, na hipótese dos autos, o autor, ora Apelante, não comprovou a ocorrência de nenhum fato extraordinário capaz de alterar tal cenário, pautando sua argumentação na negativa do pleito administrativo em si.

Nessa toada, é uníssona a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C DANOS MORAIS.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. SEGURADO INADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE MOTIVO PARA RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL DE ANDRADE LIBARDI CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL DE SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A CONHECIDA E IMPROVIDA. [...].
I.III. DOS DANOS MORAIS I.III.II. O entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que os dissabores e aborrecimentos decorrentes da inadimplência contratual não são suficientes a ensejar a indenização por danos morais. (STJ Resp: 746087 RJ 2005/0070188-5, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 18/05/2010, T4- QUARTA TURMA. Data de Publicação: DJe 01/06/2010). I.III.II. In casu, na medida em que os pedidos de danos morais versam, majoritariamente, sobre a negativa do pagamento pretendido na via administrativa, e, não havendo o Recorrente demonstrado elementos fáticos que ultrapassem o mero aborrecimento, impõe-se a manutenção da Sentença combatida, que indeferiu referido pleito
. I.III.III. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJ-ES - AC: 00019830320178080014, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DPVAT.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3. Não há notícia nos autos de qualquer ato imputável à seguradora que tenha caracterizado lesão de natureza moral, que deve atingir de forma intensa e duradoura o comportamento psicológico do demandante. Não se pode conferir indenização por danos morais aleatoriamente, sem a comprovação da grave violação aos direitos da personalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00011340720148080056, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 10/04/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2018)

A corroborar, trago a lume também a jurisprudência dos demais Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO -MAJORAÇÃO EQUITATIVA – DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA NESTE SENTIDO – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, § 8º, do CPC. (TJ-MT 10614055020198110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2022)

Apelação Cível. Ação de cobrança de seguro DPVAT e indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora.
Negativa de pagamento da indenização. Não olvidando o dissabor sofrido pela autora, não se verifica a existência de danos morais indenizáveis.
Verba honorária devida pela ré majorada para 20% do valor atualizado da condenação. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10049884420218260541 Santa Fé do Sul, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 14/11/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2023)

Desse modo, deve ser mantida a sentença no que diz respeito à improcedência do pedido atinente à indenização por danos morais.

II - DO RECURSO INTERPOSTO POR SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Em suas razões recursais, sustenta a Recorrente
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
que: i) o proprietário do veículo envolvido no acidente estava inadimplente à época do sinistro, circunstância que impossibilita o pagamento da indenização; e ii) não se aplica a súmula n. 257 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no caso concreto; iii) a sentença violou a súmula n. 474 do STJ, já que não observou o grau de incapacidade do autor, cuja indenização deveria ser equivalente a R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais); iv) para fins de correção monetária, deve ser observada a súmula n. 580 do STJ; e v) deve ser reconhecida a sucumbência mínima, condenando-se o autor a pagar pela integralidade das verbas de sucumbência.

Pois bem.

A indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT - é paga em favor das vítimas de acidente de trânsito em casos de morte, invalidez permanente ou necessidade de despesas com assistência médico-hospitalar.

Os requisitos para pagamento da indenização estão previstos no art. 5º, da Lei nº 6.194/74, clarividente ao estabelecer que
“o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Como cediço, para fins de pagamento da indenização, é prescindível a demonstração de culpa, a identificação do veículo causador ou até mesmo da quitação do seguro, ao revés do que aduz a Recorrente.

Nesse diapasão, tem-se o verbete sumular n. 257 editado pelo Tribunal da Cidadania,
in verbis:

Súmula n. 257, STJ: A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Sublinho que se trata de precedente normativo vinculante (art. 927, IV, CPC), cuja
ratio decidendi
deve ser obrigatoriamente observada nos casos cujos fatos materiais foram semelhantes àqueles do caso paradigma.

A despeito do que alega a seguradora Recorrente, na esteira da jurisprudência pátria, o entendimento sumulado alhures citado deve ser aplicado mesmo nos casos em que o proprietário é a vítima que será indenizada. Confira-se, a título de ilustração:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SECURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). SENTENÇA DE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. Insurgência da requerida. Alegação de inadimplência do proprietário (vítima) quanto ao prêmio o que inibiria o pagamento da indenização. Descabimento. Matéria sedimentada pela Súmula nº 257 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Direito ao recebimento da indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) que não depende da comprovação de quitação do prêmio do veículo envolvido no acidente. Inteligência do artigo 5º da Lei nº 6.194/74.
Recurso desprovido. (TJSP; AC 1000094-15.2020.8.26.0491; Ac. 17056851; Rancharia; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dario Gayoso; Julg. 17/08/2023; DJESP 24/08/2023; Pág. 2341)

PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE E VIA INADEQUADA. DPVAT. COINCIDÊNCIA ENTRE VÍTIMA E CAUSADORA DO DANO. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO SECURITÁRIO. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.[...] 3. O seguro DPVAT não tem por lastro uma usual relação jurídica contratual estabelecida entre o proprietário do veículo e as seguradoras que compõem o correlato consórcio, como os seguros facultativamente contratados.
Ele ostenta a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil e, principalmente, de cunho eminentemente social, com escopo de indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, indiferentemente de o vitimado ser o causador do acidente ou proprietário do veículo envolvido no sinistro.
Basta que haja envolvimento de veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada e o dano pessoal causado à vítima.
Nestes moldes, configurada a incidência do seguro DPVAT para indenizar a vítima, independentemente de ela ter sido a causadora do acidente ou proprietária do veículo. 4. A Súmula nº 257/STJ aplica-se para o caso de o inadimplente ser a vítima do acidente e causador do dano.
Precedentes deste Tribunal de Justiça. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJDF; APC 07021.45-44.2022.8.07.0002; 173.9670; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 02/08/2023; Publ. PJe 18/08/2023)

No mesmo trilhar, tem-se a posição adotada por este egrégio Sodalício,
e.g.:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 257 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE.
I. O inadimplemento do prêmio referente ao seguro DPVAT não retira o direito da vítima, ainda que seja a proprietária do veículo automotor, de receber a devida indenização. Inteligência da Súmula nº 257 do STJ. Precedentes do STJ e do TJES.
II. Recurso desprovido, para confirmar a sentença que condenou a apelante ao pagamento do montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). III. Inaplicável a regra prevista no Art. 85, §11, do CPC, porquanto os honorários advocatícios foram fixados na sentença no máximo legal. (TJES; AC 0008549-73.2019.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 18/07/2022; DJES 09/08/2022)

Assim, revela-se ilegítima a negativa de pagamento da indenização justificada pela inadimplência do proprietário.

Quanto ao valor fixado a título de indenização, é expresso o verbete sumular n. 474 do STJ ao estabelecer que
“a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Em adição, sobre a forma de cálculo do
quantum
indenizatório, prevê a Lei n. 6.194/74:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

[...]

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Ainda nesse diapasão, no que concerne à verificação da extensão da invalidez da vítima, o art. 5º, §5º, da Lei n. 6.194/74 prescreve que
“o Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais”.

Na hipótese vertente, o laudo confeccionado pelo Serviço Médico Legal de Linhares revela que o autor possui debilidade permanente por perda funcional da mobilidade de um membro superior e de um membro inferior, lado direito, de caráter parcial incompleta, de repercussão intensa.

Além disso, concluiu que o autor possui debilidade permanente por perda funcional da mobilidade de um membro superior e de um membro inferior, lado esquerdo, de caráter parcial incompleta, de repercussão moderada.

Com efeito, ao proceder aos cálculos respectivos, considerando-se cada membro de forma isolada, com base na legislação supracitada, observo que a indenização devida ao segurado poderia ser ainda maior, alcançando o teto máximo (R$ 13.500), já que todos os membros superiores e inferiores possuem debilidade permanente parcial incompleta, de grau moderado nos membros do lado esquerdo e grau intenso nos membros do lado direito.

Em consonância com o entendimento que estou a adotar, trago à colação:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. MEMBRO SUPERIOR. INVALIDEZ PARCIAL COMPLETA. MEMBRO INFERIOR. INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA. INDENIZAÇÃO DEVIDA POR CADA MEMBRO AFETADO. CÁLCULO APURADO SEPARADAMENTE. 1. A indenização de seguro obrigatório deve ser arbitrada em valores proporcionais ao grau de invalidez apurado.
2. Em se tratando de danos segmentares dos membros superior e inferior, a valoração das lesões será efetivada separadamente, conforme se infere da planilha anexa à Lei nº 6.194/74, limitado ao teto indenizatório de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
3. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios, quando fixados em grau máximo em sede de primeiro grau.Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJ-GO - APL: 51908631320188090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Todavia, não deve ser realizada a majoração da indenização fixada pelo juízo primevo, pois o autor não recorreu desse capítulo da sentença, mas apenas a ré, não sendo autorizada a
reformatio in pejus.

Por isso, nota-se que o acervo probatório não respalda o pleito de redução do
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado de primeira instância.

Noutro giro, a argumentação da seguradora Apelante quanto à aplicabilidade da súmula n. 580 do STJ se mostra desnecessária, pois o precedente determina que “a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso”, exatamente como fez o Juízo
a quo
, vide decisão integrativa constante no ID 6885496.

Finalmente, assiste razão à seguradora Apelante no que diz respeito à necessidade de alteração da distribuição da sucumbência na espécie.

Isso pois o autor formulou dois pedidos - pagamento de indenização securitária DPVAT e pagamento de indenização por danos morais -, sendo certo que, além de ter sucumbido integralmente quanto aos danos extrapatrimoniais, não teve sua pretensão totalmente acolhida quanto ao primeiro pedido, visto que o valor arbitrado foi inferior ao pleiteado.

Logo, entendo que houve, na realidade, no caso em voga, sucumbência recíproca das partes, como já decidido por esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS . BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE . PAGAMENTO A CREDOR PUTATIVO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS. MEROS DISSABORES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 A lei exige a simples prova do acidente e do dano decorrente , razão pela qual o Boletim de Ocorrência não é imprescindível quando existem nos autos outros elementos que comprovem a ocorrência do acidente e os danos por ele causados. 2 - Não restou caracterizada a existência de pagamento a credor putativo, já que a seguradora, mesmo notificada sobre a existência de outra herdeira, não agiu com a necessária diligência, efetuando o pagamento integral ao outro filho do falecido. 3 - Não ficou comprovada a ocorrência de abalo psicológico sofrido pela Apelada, razão pela qual o reconhecimento da improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe, não se podendo olvidar que meros dissabores e aborrecimentos decorrentes da recusa do pagamento na esfera administrativa não são suficientes para caracterizar lesão extrapatrimonial.
4 - Considerando o resultado da equação vitória-derrota de cada um dos litigantes, já que a Apelada formulou pedido de condenação ao pagamento da indenização securitária relativa ao DPVAT e indenização por danos morais e foi vencedora apenas no primeiro, as partes devem arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento).
5 - Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00202431720168080030, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/12/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/01/2022)

Isso posto, aplicando-se a regra prevista no art. 86 do CPC ao caso em comento, que exige a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, deve o autor arcar com 60% (sessenta por cento) dos encargos e a ré com 40% (quarenta por cento).

Saliento, por oportuno, que o reconhecimento da sucumbência recíproca não autoriza o pagamento de honorários advocatícios em porcentagem inferior ao mínimo legal (10%), que deve ser preservado. Nesse trilhar:

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Cumprimento de sentença. Decisão que reconheceu a incorreção do valor cobrado e determinou a apresentação de novos cálculos pelo exequente. Inconformismo. Cabimento. Cumprimento de sentença instaurado para satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais. Quantia fixada em 15% sobre o valor da causa em favor dos advogados de ambas as partes, em razão de sucumbência recíproca.
Impossibilidade de divisão do valor dos honorários advocatícios entre os advogados do autor e do réu. O valor fixado a título de honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca é devido na sua integralidade e isoladamente aos advogados dos autores e réus, não devendo ser rateado entre eles, sob pena de ofensa às balizas previstas no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
Decisão reformada. Agravo provido. (TJ-SP - AI: 21607729720238260000 Guarulhos, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 26/09/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2023)

Por todo o arrazoado, de rigor o parcial provimento do apelo da seguradora.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
VITORIO GUERINI,
mas

NEGO-LHE PROVIMENTO;
ao passo em que conheço do recurso interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecer a sucumbência recíproca e condenar ambas as partes ao pagamento das verbas de sucumbência, cabendo ao autor responder por 60% (sessenta por cento) do encargo e à ré por 40% (quarenta por cento), nos termos da fundamentação supra.

Diante do desprovimento do apelo do autor
VITORIO GUERINI,
a teor do
art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios por ele devidos em 02% (dois por cento), advertindo, contudo, para a suspensão da exigibilidade da verba, pois a parte é beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/12/2023 às 16:21:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48801714122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)